Tribunal: TCU
Processo: 019.343/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.343/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Luiz Zerbinate (XXX.862.269-XX); Delcio Belchior de Oliveira (XXX.639.831-XX); Jose Felix de Sousa (XXX.528.671-XX); Jose Idelmario Viana Ribeiro (XXX.718.704-XX); Marilda Teixeira da Silva (XXX.253.507-XX); Miguel Isidro da Silva Neto (XXX.937.637-XX); Nadia Freire de Oliveira (XXX.483.997-XX); Osvaldo de Jesus Correa (XXX.715.922-XX); Thais Viviane de Oliveira (XXX.005.601-XX); Valrecino Antonio Braga Barros (XXX.035.633-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.